Tribunal: TJSP
Processo: 0000719-84.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000719-84.2017.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante DANILO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso defensivo para fixar a pena em 1 ano e 8 meses
de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 166 dias-multa, comunicando-
se de imediato o juízo de origem para eventuais providências quanto ao regime.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-84.2017.8.26.0616 -Voto no 16758
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000719-84.2017 Ferraz de Vasconcelos
Apelante: Danilo Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Bruno Dello Russo Oliveira
Voto no 16758
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes- preliminar
afastada

confissão informal confirmada em juízo -
Autoria e materialidade delitiva comprovadas
readequação da pena Redução pelo § 4o
do art. 33 da Lei de Drogas em 2/3

Primariedade
regime aberto para tráfico
privilegiado - entendimento do C. STJ

recurso da defesa parcialmente provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
DANILO SILVA, em face do Ministério Público, contra a sentença
de fls. 184/187, cujo relatório se adota e acrescenta-se que o
condenou por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às
penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem
como ao pagamento de 500 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-84.2017.8.26.0616 -Voto no 16758
3
apresentou razões de apelação às fls. 214/229. Pugna, em
preliminar, nulidade diante da prova ilícita pela confissão informal.
No mérito, pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, a
redução da pena, aplicando-se a causa de diminuição, seja fixado
regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
(fls. 238/241).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 258/263).
É o relatório.
O recurso da defesa merece parcial
provimento.
O Apelante foi condenado como incurso
nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque
no dia, hora e local, mencionados na denúncia, guardava, para
fins de tráfico, droga consistente em 22 eppendorf de cocaína,
pesando, aproximadamente 9,9 gramas e 6 invólucros de
maconha, pesando, aproximadamente, 6,4 gramas, substâncias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-84.2017.8.26.0616 -Voto no 16758
4
estas, que causam dependência física e psíquica, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A preliminar de nulidade se confunde com
o mérito e nele será analisada.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao Apelante.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 98/100, que
constatou tratar-se de cocaína e maconha as substâncias
apreendidas.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, confessou o tráfico.
Afirmou que estava desempregado e receberia trezentos reais
por dia. Afirmou que estava com maconha, crack e cocaína e que
era o primeiro dia.
Os policiais, em juízo, confirmaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-84.2017.8.26.0616 -Voto no 16758
5
fatos narrados na denúncia. Afirmaram que foram ao local,
conhecido por se tratar de ponto de venda de drogas e avistaram
o Réu sentado e o abordaram. Afirmaram que em revista
encontraram dinheiro e o Réu confessou o tráfico, indicando onde
estavam escondidas as drogas.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-84.2017.8.26.0616 -Voto no 16758
6
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
- O reexame dos elementos probatórios produzidos no
processo penal de condenação constitui matéria que,
ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima
do habeas corpus.” (STF, HC no 74.608-0/SP, Relator
Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 1864-5/1021).
Assim, irrelevante a confissão informal
questionada pela defesa, uma vez que a confissão foi confirmada
em juízo, além da prova oral produzida em juízo.
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação da Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência
probatória.
Merece reparo a dosimetria da pena.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, foi
reconhecida a atenuante relativa a confissão, porém não tem o
condão de diminuir a pena abaixo do mínimo-legal, nos termos da
Súmula 231, STJ.
Na terceira fase, verifico que o Réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-84.2017.8.26.0616 -Voto no 16758
7
preenche os requisitos legais previstos no § 4o, do artigo 33, da
Lei 11.343/06, pois é primário, não possuía antecedentes e não
se dedica ou integra organização criminosa.
Assim, aplico a causa de diminuição e
reduzo a reprimenda em 2/3, resultando em 1 ano e 8 meses de
reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa.
Por fim, fixo o regime aberto para
cumprimento da pena, em observância ao recente entendimento
do C. STJ no HC 596.603, mas entendo inviável substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Assim sendo, dou parcial provimento ao
recurso defensivo para fixar a pena em 1 ano e 8 meses de
reclusão em regime aberto e ao pagamento de 166 dias-multa,
comunicando-se de imediato o juízo de origem para eventuais
providências quanto ao regime.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator